Tribunal: TJES
Processo: 5007013-11.2024.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007013-11.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VERONICA MARIA DOS SANTOS SOARES JARDIM
RECORRIDO: BANCO BV S.A.
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DE N.º 5007013-11.2024.8.08.0006

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
VERÔNICA MARIA DOS SANTOS SOARES JARDIM
.

RECORRIDO:
BANCO BV S.A.

RELATOR:
J
UIZ DE DIREITO J
ORGE ORREVAN VACCARI FILHO

VOTO

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pel
a
Recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, sobretudo
pelo valor dos seus vencimentos
,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE.
TERCEIRO QUE SE PASSA POR FUNCIONÁRIO DO BANCO RÉU. ABERTURA DE EMPRÉSTIMO.
CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. CONFISSÃO EXPRESSA DA ENTREGA DE DADOS PESSOAIS EM FAVOR DE FRAUDADOR. CUMPRIMENTO DE ETAPAS DE SEGURANÇA PARA LIBERAÇÃO DAS OPERAÇÕES. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA.

1.
Trata-se de recurso inominado interposto p
elo

VERÔNICA MARIA DOS SANTOS SOARES JARDIM
em face de sentença que julgou
im
procedente
os pedidos da exordial por entender a
usência de responsabilidade da instituição financeira
no imbróglio em exame.

2. Em suas razões recursais,
a
recorrente
sustenta
, em síntese,
falha na prestação do serviço bancário que ensejou
a abertura de empréstimo por terceiro golpista
.

3.
Inicialmente, cumpre destacar que há ampla divulgação de alertas sobre golpes envolvendo terceiros que se passam por funcionários de instituições financeiras para ofertar produtos como empréstimos,
t
ais campanhas preventivas, de fácil acesso em sites oficiais, aplicativos e redes sociais dos próprios bancos, buscam alertar os consumidores sobre os riscos envolvidos e a conduta segura a ser adotada diante de contatos suspeitos.

4
.

Nesse contexto, espera-se do consumidor uma postura mínima de cautela, sendo incompatível com a diligência esperada a atitude da autora, que, sem verificar a autenticidade do contato, forneceu dados pessoais, firmou contrato e aderiu à proposta formulada por terceiro estranho à instituição ré.

5
. Tal conduta imprudente permitiu a concretização do golpe e configura fato determinante na cadeia de eventos que resultaram no prejuízo.

6
.
N
essa perspectiva, verifica-se a presença de fortuito externo, apto a romper o nexo causal entre a atuação da instituição financeira e o dano experimentado, nos termos do Art. 14, § 3º, II, do código de defesa do consumidor, tratando-se de causa estranha ao serviço prestado e decorrente de fato exclusivo do consumidor, não havendo, portanto, como imputar responsabilidade objetiva à recorrida.

7
.
A
ssim, considerando a conduta imprudente d
a
consumidor
a
, a ausência de defeito no serviço e a caracterização de fato exclusivo de terceiro — no caso, fraudadores externos à relação contratual —, não há que se falar em responsabilização da instituição ré pelos prejuízos suportados.

8
.
A
jurisprudência pátria tem reiteradamente reconhecido que, em casos como este, em que o consumidor contribui de forma decisiva para o evento danoso, a excludente de responsabilidade deve ser aplicada, resguardando o equilíbrio contratual e a boa-fé objetiva que regem as relações de consumo,
razões que motivam a manutenção da sentença por seus fundamentos.

9
.
Em face dessas considerações
,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
,
mantendo

in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos,
conforme
prevê
o
art. 46 da Lei n.º 9.099/95
e
o
ENUNCIADO 11 da Turma de Uniformização do TJES
.

10
.

CONDENO

a
recorrente
ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em
1
0
% (
dez
por cento)
sobre
o valor atualizado da
causa (R$ 5.000,00)
, conforme prevê o
art. 55,

parte final,

da Lei n.º 9.099/95,
ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida
.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz
de Direito –
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)